Tribunal: TCU
Processo: 036.595/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão da 1a Câmara que considerou ilegal ato de aposentadoria emitido no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Kerginaldo Souto Dantas contra o Acórdão 1749/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao seu ato inicial de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Kerginaldo Souto Dantas para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que autue, imediatamente, o ato de aposentadoria emitido em favor do interessado cujo número de controle é o 49.230/2022, procedendo-se, posteriormente, à juntada dos presentes autos ao processo que vier a ser instaurado, assegurando-se ao interessado, excepcionalmente, o direito ao prévio contraditório em relação ao que restou apurado nestes autos, haja vista a manifestação anterior deste Tribunal, consubstanciada no Acórdão 1749/2022-TCU-Primeira Câmara , no sentido de que o servidor interessado fora beneficiado por decisão judicial transitada em julgado no tocante aos "quintos/décimos" incorporados no período de 8/4/1998 a 2/9/2001 (Ação Ordinária 2005.34.00.012112-9); 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem.